Tribunal: TJDFT
Processo: 0047719-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0047719-28.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DA ENCARNACAO LOPES APELADO: ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ANTONIO DA ENCARNACAO LOPES em face de ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília. Intimado a se manifestar sobre a possibilidade de acordo, conforme despacho ID 75919599, a parte anuiu com adesão ao acordo proposto (ID 77602835). Para facilitar o procedimento, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) disponibilizou uma plataforma eletrônica para formalização dos acordos entre poupadores e instituições financeiras. O acesso pode ser feito pelo site www.pagamentodapoupanca.com.br, onde o interessado deve preencher um formulário com dados básicos e anexar a procuração do advogado. Após o cadastro, é gerado um número de habilitação para acompanhamento, e os bancos analisam a elegibilidade com base nos documentos apresentados. O valor devido e os termos do acordo são comunicados diretamente ao interessado, e o pagamento deve ocorrer em até 15 dias após a assinatura. Após o pagamento, as partes devem comunicar a esta instância sobre a efetivação do pagamento para extinção do processo. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2025 14:13:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador